Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-60.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000147-60.2022.8.11.0000
PACIENTE: UILAME FIGUEIREDO LIMA
IMPETRANTE: CAROLINE AMORIM DE SA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, em favor de UILAME FIGUEIREDO LIMA, referente a execução da pena do Processo n°. 2000892-28.2021 – Comarca de Cuiabá-MT, processo esse onde o paciente figura como reeducando.
Aduz, em breve síntese, que:
“O requerente foi preso em virtude do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos número 0005294- 41.2011.8.11.0042, no dia 26/08/2021, assim sendo, foi apresentado para Audiência de Custódia/Apresentação ao juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Em audiência de apresentação, foi informado ao magistrado que o paciente sofreu um acidente no dia 25/01/2021, em decorrência do acidente sofreu lesões graves, ficou internado por um longo período na UTI, onde após sua alta permaneceu fazendo uso de medicação controlada, bem como, acompanhamento com médico Neurologista, onde está aguardando data para realizar procedimento cirúrgico no crânio devido ao acidente ocorrido, além do fato de também fazer uso de medicamento por ser portador do vírus HIV.
Tal anotação foi feita no mandado de prisão e encaminhado á PCE.
Na data de 30 de Agosto de 2021, a defesa requereu o laudo médico e social do reeducando à Penitenciária Central do Estado, solicitando dos mesmos uma resposta, se a unidade prisional teria condições de prosseguir no tratamento médico do paciente/reeducando.
Em resposta, a equipe social informou que o pedido deveria partir da Vara de Execução Penal da Comarca. Assim foi requerido e solicitado para a PCE.
A presente ação constitucional de habeas corpus tem como objetivo que seja concedida liminarmente ao paciente a prisão domiciliar em razão do seu atual estado de saúde, qual seja:
No dia 25/01/2021 o paciente foi atropelado em um acidente envolvendo uma moto e dois carros, foi encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá, onde ficou internado por cerca de 59 dias, sendo cerca de 30 dias na UTI e cerca de 30 dias no quarto, tendo alta no dia 24/03/2021. Entre as lesões sofridas (...)” (sic)
Sustenta que o Ministério Público é favorável a concessão do benefício e que o magistrado de origem não se manifestou até o presente momento acerca do pedido, gerando ainda maior vulnerabilidade ao paciente.
Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem, para que o paciente seja posto em prisão domiciliar.
É o relatório.
Decido.
De todo o conteúdo presente no mandamus, ainda que sob efeito de uma análise superficial, inerente ao perímetro in limine da questão, verifico a necessidade de algumas considerações que explico a seguir.
Inicialmente, tem-se que a impetrante afirma que o paciente sofreu um acidente, sendo colhido em um choque entre carros e motos, gerando problemas orgânicos que exigiram sua internação, por considerável período na UTI e demais unidades hospitalares.
Analisando os autos, observo que o paciente foi submetido a procedimentos hospitalares, visando corrigir lesão ocorrida em seu crânio e membros do corpo, faz uso de medicações e é portador do vírus HIV, conforme id. 114321497, 114321498, 114321499, 114331950, 114331951, 114331952, 114331954, 114331956, 114331959, 114331963.
Ademais, o Ministério Público, ao ser ouvido, se manifestou favorável a concessão da prisão domiciliar, nos seguintes termos:
“A prisão domiciliar, em regra, só pode ser deferida a reeducando que esteja em regime aberto, assim mesmo nas limitadas hipóteses do art. 117 da LEP. Entretanto, nossos tribunais têm admitido a sua concessão para condenados em regime fechado, mas somente em situações excepcionalíssimas, no caso de portadores de doença grave, quando comprovada a inviabilidade do estabelecimento penal atender às exigências médicas que a moléstia do segregado porventura exija.
O relatório e laudo médico oficial juntado nos itens 11.1 e 11.2, aliado às condições do reeducando demonstradas pelos documentos acostados nos itens 9.3 a 9.10, assinados por diversos profissionais, indicam que o reeducando não está em condições de cumprir a pena no presídio, havendo menção, inclusive, à redução cognitiva.
Ante o exposto, o Ministério Público manifesta-se, em caráter excepcional, favorável ao pedido formulado no item 9.1, condicionada à comprovação do endereço residencial do reeducando e utilização de monitoramento eletrônico.
Requer-se, por fim, seja determinado à equipe multidisciplinar deste juízo visita trimestral in loco na residência do reeducando, a fim de verificar as condições de moradia, saúde, família etc., com apresentação de relatório." (sic - id. 114321496)
Ainda, observo que até o presente momento, não há informações acerca do pronunciamento do magistrado de origem acerca da questão.
Dessa forma, tem-se que a presente impetração visa provocar antecipadamente esse segundo grau de jurisdição, o que leva a crer em supressão de instância.
Por outro lado, observado que o paciente se encontra em comprovada situação de fragilidade orgânica, com a necessidade de cuidados que extrapolam os muros das instalações prisionais, tenho por imperativa a análise do presente pleito.
Observa-se que entre os documentos que equipam o presente mandamus, há demonstração da necessidade de cuidados excepcionais ao paciente, a sua submissão a exames médicos ainda pendentes de realização e análise por profissionais capacitados a fim de aferir os danos causados aos seu organismo, após o acidente ocorrido.
Não se descuida que o presente mandamus não é meio hábil para a dilação probatória, porém não se pode olvidar tratar-se de paciente em situação de vulnerabilidade orgânica visível, com comprovação, bem como com residência fixa (id. 114331961), parecer favorável do Ministério Público para a concessão da prisão domiciliar e a ausência de dados acerca de manifestação do juízo de origem acerca da questão, bem como a urgência do caso exige uma decisão imediata, razão pela qual tem-se por ponderação e fiel senso de justiça, há clara necessidade de concessão da prisão domiciliar em favor do paciente, até que sua saúde melhore e possa ser tratado de dentro das instalações prisionais.
Entendo dessa forma, que a medida mais eficaz é a substituição da prisão em estabelecimento penitenciário, pela prisão domiciliar, com ênfase na continuação do tratamento medicamentoso que pelos dados contidos nos autos, o beneficiário faz uso e a realização de exames médicos e laboratoriais que o paciente necessita realizar.
Sua manutenção em domicílio, terá duplo efeito, com o resguardo da coletividade de possíveis futuras reiterações delitivas no mesmo sentido da situação que ensejou a prisão do paciente, bem como com a atenção e cuidados próximos dos familiares, o beneficiário poderá dar continuidade ao seu tratamento medicamentoso, e caso necessário, hospitalar.
Assim, sob pena de incorrer em constrangimento ilegal suscitado, DEFIRO o pleito in limine, para conceder a prisão domiciliar em favor UILAME FIGUEIREDO LIMA, com o uso de aparelho de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica), devendo o paciente ser advertido quanto a necessidade de manter o aparelho eletrônico em funcionamento e o direito de se deslocar apenas aos estabelecimentos hospitalares e de exames clínicos previamente apresentados ao juízo de origem para conferência.
Proceda-se a imediata comunicação da decisão ao juízo a quo, requisitando-se inclusive informações à este, que deverá prestá-las de forma detalhada no prazo legal.
Após, remetam-se os autos, à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para os fins de direito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator